Tribunal: TJMT
Processo: 1100372-57.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1100372-57.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MANTENEDORA EDUCACIONAL PELEGRINO CIPRIANI LTDA - CNPJ: 05.026.955/0001-31 (APELANTE), ANTONIO HAMILTON DA CUNHA JUNIOR - CPF: 478.370.201-20 (ADVOGADO), THAISSA KAROLLINY SANTOS LOBO - CPF: 023.841.611-99 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA QUE HOMOLOGA DOCUMENTOS SEM ENFRENTAR IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
PRELIMINARES ACOLHIDAS
.
SENTENÇA ANULADA
.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença proferida em Ação de Exibição de Documentos, na qual o
juízo de origem, embora tenha tratado o feito como produção antecipada de provas, limitou-se a homologar os documentos apresentados pela instituição financeira, sem analisar a impugnação da autora quanto à insuficiência, falhas e lacunas da documentação, especialmente em relação a extratos bancários e registros da conta corrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se a sentença que deixa de apreciar impugnação relevante aos documentos apresentados viola o dever de fundamentação
e
estabelecer se tal omissão configura cerceamento de defesa e enseja nulidade do
decisum
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgador deve enfrentar todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes, especialmente aqueles capazes de influenciar o resultado do julgamento, sob pena de violação ao dever constitucional de fundamentação.

A
falt
a de análise da impugnação apresentada quanto à suficiência dos documentos configura omissão relevante, que compromete a validade da decisão judicial.

A não apreciação de questão essencial impede o exercício pleno do contraditório, pois priva a parte de ver seus argumentos efetivamente considerados no julgamento.

O procedimento de exibição de documentos, ainda que de natureza instrumental, submete-se aos princípios do devido processo legal, não admitindo decisões genéricas ou desprovidas de análise concreta das alegações.

A homologação automática de documentos, sem verificação de sua completude diante da controvérsia instaurada, caracteriza prestação jurisdicional deficiente.

A decisão que carece de fundamentação adequada e ignora questões essenciais padece de vício insanável, impondo sua anulação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O juiz deve enfrentar todos os argumentos relevantes deduzidos pelas partes, sob pena de nulidade por ausência de fundamentação. 2. A omissão na análise de impugnação quanto à suficiência de documentos caracteriza cerceamento de defesa. 3. A natureza instrumental da ação de exibição de documentos não afasta o dever de fundamentação adequada das decisões judiciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; art. 93, IX. CPC,
arts
. 489, §1o, e 370.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de
Exibição de Documentos
na qual se determinou a homologação da prova apresentada e
deixou de arbitrar honorários advocatícios tendo em vista a ausência de litigiosidade da causa
, com condenação da autora ao pagamento apenas das custas processuais.

A apelante sustenta que a decisão incorreu em vícios relevantes, pois deixou de apreciar impugnação apresentada de forma tempestiva, na qual apontou a insuficiência dos documentos exibidos pela instituição financeira.

Afirma que houve certificação equivocada de decurso de prazo, o que teria comprometido o exame de sua manifestação, ocasionando cerceamento de defesa.

A
rgui
nulidade da sentença por
falt
a de fundamentação adequada, uma vez que não houve enfrentamento dos argumentos relativos à incompletude da documentação, especialmente quanto à ausência de extratos bancários e contas gráficas desde junho de 2020.

Alega
que a decisão também se mostra contraditória ao considerar suficiente prova que não contempla todos os elementos requeridos.

Aduz
a necessidade de exibição integral dos documentos, incluindo contratos, extratos e demais registros financeiros, sob
a justificativa
de que tais informações são essenciais para análise da regularidade das operações bancárias e eventual verificação de encargos indevidos.

Acrescenta que o
B
anco apresentou defesa genérica e não comprovou o efetivo cumprimento da obrigação, razão pela qual
requer a reforma da sentença ou sua anulação, bem como a condenação da parte adversa ao pagamento de honorários com base no princípio da causalidade.

Em contrarrazões,
o apelado
assever
a que a demanda possui natureza instrumental, limitada à obtenção de documentos, não sendo meio adequado para discussão de cláusulas contratuais, revisão de encargos ou análise de eventual abusividade.

Diz
que a
apelante
pretende ampliar indevidamente o alcance da
A
ção, com objetivo de utilizá-la como etapa preparatória para futura demanda revisional.

Destac
a que não houve recusa injustificada na apresentação dos documentos, ressaltando que eventual fornecimento depende da observância de procedimentos internos e, em alguns casos, do pagamento de custos operacionais.

Indica
a inexistência de prova de conduta irregular ou resistência abusiva por parte da instituição financeira.

Consigna
que as alegações relativas a juros, renegociações e endividamento não integram o objeto da
lide
e exigiriam dilação probatória incompatível com a via escolhida.

R
equer o não provimento do
R
ecurso
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

A

A
pelação
foi
interpost
a
contra sentença proferida
em Ação de Exibição de Documentos
, na qual o
J
uízo de origem limitou-se a homologar os documentos apresentados
.

Inicialmente, registre-se que o processo foi julgado como Ação de Produção Antecipada de Provas, mas se trata de Ação de Exibição de Documentos.

Infere-se
dos autos que a autora apresentou impugnação aos documentos juntados pela instituição financeira, apontando falhas, lacunas e
falt
a de elementos essenciais para o exame completo da relação jurídica, especialmente no que diz respeito a extratos bancários e demais registros vinculados à conta corrente objeto da demanda.

Contudo, a sentença deixou de apreciar tais alegações, limitando-se a afirmar, de modo genérico, que a documentação foi apresentada e que caberia apenas a homologação da prova produzida.

Tal proceder viola o dever constitucional de motivação das decisões judiciais. Isso porque ao julgador
cumpre proceder

a
o enfrentamento dos argumentos relevantes capazes de influenciar o resultado do julgamento.

A ausência de exame da impugnação apresentada configura omissão relevante, apta a comprometer a validade do pronunciamento judicial.

Além disso, a
não
manifestação sobre questão essencial ao deslinde da controvérsia impede o exercício pleno do contraditório. A parte não teve seus argumentos efetivamente considerados, o que caracteriza cerceamento de defesa
, tendo em vista a inexistência de

julgamento
fundamentad
o

pelo juiz da causa
.

Ainda que se trate de procedimento de
exibição de documento
s, a atuação jurisdicional não se afasta dos princípios do devido processo legal. A natureza instrumental da medida não autoriza decisão lacônica ou desprovida de análise concreta das a
rgui
ções deduzidas, sobretudo quando há
discussão
sobre a suficiência dos documentos apresentados.

Nesse contexto,
nos termos dos artigos 5o, LV, e 93, IX, da CF e artigos 489, §1o, e 370,
a sentença padece de vício insanável, pois carece de
motiv
ação adequada e compromete a participação efetiva da parte n
a demanda
. A manutenção de decisão com tais defeitos implicaria legitimar
decisã
o sem enfrentamento das questões essenciais, o que não se admite.

Portanto, impõe-se o reconhecimento da nulidade do
decisum
, com o retorno dos autos à origem para que outra decisão seja proferida, desta vez com apreciação integral das alegações e provas constantes dos autos.

Diante do exposto,
dou
provimento
a
o
R
ecurso para acolher as preliminares de cerceamento de defesa e de ausência de fundamentação
,
e
anula
r
a sentença, com determinação de novo julgamento pelo
J
uízo de primeiro grau, observados os limites da controvérsia e o dever de motivação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026